Tribunal: STF
Processo: HC 259258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 25) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus diante de sua inadmissibilidade como substituto do recurso próprio ou de revisão criminal, bem como por não vislumbrar ilegalidade flagrante.  



    Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no decisum embargado sob o argumento de que não se insurgiu contra a cadeia de custódia dos celulares apreendidos, mas sim contra a inexistência de prova produzida em juízo. 



    Aduz, ainda, que a decisão foi omissa quanto ao tema da ocorrência de reformatio in pejus na cadeia decisória.  



    É o relatório. Decido.  



    Sem razão o embargante.  



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.  



    No que se refere à suposta ausência de prova judicializada, em especial, da autoria do delito, a decisão ora questionada consignou:



    A duas, porque a despeito dos argumentos lançados pelo impetrante, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente ilegal. O STJ, ao analisar o acórdão da Corte local, assentou, relativamente à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da condenação que (eDOC 13, p. 3):  



    Inicialmente, quanto à alegada violação aos arts. 381, III; 564, V; e 619 do CPP por ausência de fundamentação adequada, observo que o Tribunal de origem expôs de maneira clara e suficiente os motivos que formaram seu convencimento, analisando detidamente as provas produzidas e as teses defensivas apresentadas. O acórdão recorrido, ao apreciar o recurso de apelação, examinou pormenorizadamente o conjunto probatório, explicitando os elementos que embasaram a manutenção da condenação. No que tange à alegada violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o recurso igualmente não merece acolhida. Embora seja vedada a condenação baseada unicamente em elementos do inquérito policial, o Tribunal de origem destacou a existência de um conjunto probatório robusto, que incluiu não apenas os depoimentos prestados na fase policial, mas também outros elementos de prova, como os registros em vídeo da execução do crime e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.  



    De fato, extrai-se do acórdão da Corte de origem que as provas colhidas na fase policial e confirmadas durante a instrução processual, como os depoimentos das testemunhas, corroboram a prova pericial produzida a partir da extração dos dados constantes dos celulares apreendidos, verbis (eDOC 11, p. 3-5): 



    O apelante Luan Gabriel argui, ainda, preliminar de quebra da cadeia de custódia por ausência de preservação adequada dos celulares apreendidos, assim como nulidade das provas obtidas a partir da extração dos dados desses aparelhos por ausência de autorização judicial. 



    (...)



    No caso em questão, tratam-se de aparelhos celulares apreendidos no interior de uma cela de prisão durante revista de rotina, ou seja, eram aparelhos de uso proibido por detentos e, portanto, sem proteção de propriedade constitucionalmente definida.



    (...)



    Na hipótese, a defesa não apontou nenhum elemento concreto capaz de desacreditar a preservação das provas periciais produzidas e, não bastasse, há nos autos outros elementos que confirmam a materialidade delitiva, colhidos na fase policial e confirmados durante a instrução processual, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas, que são uníssonos e condizentes com a prova pericial questionada pelo apelante.



    Verifica-se, pois, que não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação idônea para a condenação, uma vez que as instâncias anteriores motivaram adequadamente seu convencimento.  



    Diversamente do que afirmado pela parte embargante, a decisão embargada manifestou-se acerca do tema das provas da autoria de delito, sem incorrer no vício da contradição ou omissão.



    No mais, nada colhe a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. No entender do embargante, o STJ teria acrescido fundamentação, prejudicando o embargante, o que não se verificou. Em resposta à alegação de que a condenação baseou-se em provas do inquérito, a Corte a quo asseverou:



    Embora seja vedada a condenação baseada unicamente em elementos do inquérito policial, o Tribunal de origem destacou a existência de um conjunto probatório robusto, que incluiu não apenas os depoimentos prestados na fase policial, mas também outros elementos de prova, como os registros em vídeo da execução do crime e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. 
 




    Não houve acréscimo de fundamentação, tampouco reformatio in pejus, apenas  exposição dos fundamentos que levaram ao convencimento do juízo a quo.



    Com essas considerações, aponto ser perceptível, de todo o alegado pela ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos: INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014. 
 
Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente